Tribunal: STF
Processo: AI 739343
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. PENHORA. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.